Tribunal: TJSP
Processo: 0001962-69.2017.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – LATROCÍNIO – MATÉRIA PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL – NÃO DEMONSTRADO O CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – REDUÇÃO DAS PENAS DOS ACUSADOS – REGIME PRISIONAL COMPATÍVEL COM O CASO EM TELA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.